Tribunal: TJDFT
Processo: 0718703-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AMEAÇA E INJÚRIA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DEPOIMENTO ESPECIAL. LEI No 13.431/2017. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. A Lei no 13.431/2017 estabeleceu o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, dispondo, dentre outras medidas, sobre o depoimento especial da criança ou do adolescente (art. 8o) e, em seu art. 11, estabelece que “o depoimento especial reger-se-á por protocolos e, sempre que possível, será realizado uma única vez, em sede de produção antecipada de prova judicial, garantida a ampla defesa do investigado”.
2. As situações contidas no § 1o do art. 11 da Lei no 13.431/2017 (idade inferior a sete anos ou caso de violência sexual), não se aplicam ao caso em apreço, porquanto o adolescente a ser ouvido tem mais de 7 anos e não se trata de violência sexual, contudo, essa disposição normativa não impede a oitiva das crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas das demais formas de violência. Precedentes.
3. Deve ser mantida a decisão que deferiu a produção antecipada da prova, uma vez que o depoimento especial busca conciliar o melhor interesse do adolescente com o exercício do contraditório e da ampla defesa do suposto autor dos fatos, visto que o ato será realizado na presença de defensor nomeado.
4. ORDEM DENEGADA.